Tribunal: STF
Processo: CJ 6157
Classe: CJ
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-27
Data de publicação: 1979-06-27

Ementa:
EMPRESA SOB O REGIME DE INTERVENÇÃO FEDERAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
CONTRA ELA AJUIZADA. CASO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO,
POR NÃO ESTAREM EM CAUSA OS OBJETIVOS DO CONFISCO E DA INTERVENÇÃO
(ATO COMPLEMENTAR N. 99/73, ARTIGOS 1 E 2). SIMPLES ASSISTENCIA
'ADJUVANDUM'    NÃO  DESLOCA COMPETÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO,
COMPETENTE O SUSCITADO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A. REGIAO.